Tribunal: STF
Processo: RE 656160
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO DE CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÂMETRO: CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.